Tribunal: TJPA
Processo: 0860961-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860961-13.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCOS ANTONIO DE LUNA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO OFICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO.TEMA 444/STJ.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou procedente o pedido e determinou a exclusão do sócio do polo passivo;

2-
Pedido de redirecionamento da execução ao sócio, encontra óbice em virtude da prescrição com base no Tema 444/STJ;

3-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/5/2024 a 20/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0860961-13.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS ANTONIO DE LUNA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 16585129)

contra sentença (ID 16585128) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão do embargante, MARCOS ANTONIO DE LUNA do polo passivo da Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 0024501.71.2006.8.14.0301.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo que não houve prescrição quanto ao pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de ID 16585132.

O Ministério Público opinou por não intervir, nos termos da manifestação ID 17588487.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível

interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal julgou procedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“
Desta feita, verifico a ocorrência da prescrição para o redirecionamento da ação de execução fiscal em face do embargante
, pelo que devem ser acolhidos os pedidos da exordial.

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a exclusão da embargante, MARCOS ANTONIO DE LUNA do polo passivo da ação de execução fiscal nº 0024501.71.2006.8.14.0301
, nos termos da fundamentação. Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto, ressalvadas as custas Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC. Condeno o embargado em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública. Certifique-se o teor da presente sentença nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0024501.71.2006.8.14.0301.” (grifo nosso)

A sentença teve como fundamento a prescrição ocorrida para o redirecionamento da ação de execução fiscal contra o sócio da empresa executada, sendo o autor da ação.

Seguindo o histórico de documentos acostados na Ação de Execução Fiscal nº 0024501-71.2006.8.14.0301, após a tentativa frustrada do Oficial Justiça em citar a empresa em
23/03/2009
, conforme Certidão de ID 57041916, o exequente tomou ciência acerca do fato em
28/04/2010
(ID 57041916).

Em suas razões, o apelante sustenta que o redirecionamento da execução aos sócios ocorreu em
20/01/2015
através da petição de Id 57041939, quando solicitou a citação dos sócios, após evidenciar a dissolução irregular da sociedade empresária.

Após análise do relato, foi constatado que, a referida petição requerendo pela citação dos sócios por edital, não pode ser configurada como pedido de redirecionamento da execução aos sócios, considerando que eles não faziam parte da lide.

Conforme autos do processo de execução, o requerimento de inclusão dos sócios para compor o polo passivo da ação para que então fosse redirecionado a execução na pessoa física, se deu através da petição de ID 57042179 em
09/06/2017
, com isso, resta caracterizado a prescrição pelo lapso temporal entre o conhecimento da dissolução irregular da empresa e o pedido de inclusão dos sócios para compor o polo passivo da ação.

Diante dos fatos, a prescrição evidenciada nos autos encontra-se de acordo com a tese firmada pelo Tema 444/STJ, como a seguir dispõe:

“(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC
-
fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública)
; e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.”

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação para manter a sentença que declarou a prescrição do redirecionamento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2024